Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Lesão corporal. Ameaça. Embriaguez ao volante. Injúria racial. Incidente de incapacidade mental. Pena de multa. Razões em duplicidade.
1 - Apresentadas razões de apelação em duplicidade, não se examinam as últimas, por força da preclusão consumativa.
2 - Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que, à época dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Para tanto, cabia à defesa requerer a instauração de incidente de insanidade mental, o que não fez.
3 - A conduta de ofender e menosprezar a vítima em razão da cor de sua pele, ao chamá-la de “preta” associando o termo à expressão “nojenta”, causando-lhe humilhação e constrangimento, tipifica o crime de injúria racial.
4 – A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
5 - As declarações firmes e coerentes da vítima, confirmadas por testemunhas que presenciaram os fatos, não deixando dúvidas de que a acusada lesionou a vítima, a ameaçou, a ofendeu e menosprezou, ao chamá-la de “preta nojenta”, e conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, são provas suficientes dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria racial e embriaguez ao volante.
6 - Para se fixar o valor do dia-multa acima do mínimo legal exige-se exame detido das condições econômicas da acusada, de forma a verificar se ela pode pagar o montante. Não sendo o caso, deve ser reduzido ao mínimo legal – 1/30 do salário-mínimo na data do fato.
7 - Apelação provida em parte.